Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701902-85.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos – EIRELI Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53451336) interpostos pelo empresário Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos – EIRELI contra a decisão (Id. 53189257) que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora embargante e concedeu prazo para a comprovação do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator